Tribunal: STF
Processo: CJ 6955
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-28
Data de publicação: 1989-09-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ ESTADUAL E JUIZ DO TRABALHO,
PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO.
NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS, SIM, AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JULGAR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ
ESTADUAL E JUIZ DO TRABALHO, PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO
E JULGAMENTO, VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS (ART. 105, I, 'D',
DA C.F. DE 1988).